Tribunal: TJSP
Processo: 0016321-89.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0016321-89.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DANIELLE GOMES DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016321-89.2020.8.26.0041 -Voto no
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0016321-89.2020.8.26.0041
COMARCA: SÃO PAULO - DEECRIM UR1
AGRAVANTE: DANIELLE GOMES DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 50.895
Agravo em Execução Remição de penas pela
aprovação no ENCCEJA
Impossibilidade

Ausência de previsão legal.
Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo em execução interposto pela
sentenciada DANIELLE GOMES DOS SANTOS, contra a r. decisão de fl.
11/12, que indeferiu o pedido de remição de penas com base em aprovação
no ENCCEJA
Exame para Certificação de Competências de Jovens e
Adultos.
Objetiva a reforma da r. decisão, reconhecendo a
legalidade da remição de pena, aduzindo que a aprovação no ENCCEJA é
suficiente para o deferimento da benesse (fls. 01/09).
O agravado apresentou contraminuta (fls. 16/18).
Mantida a r. decisão (fl. 19), o recurso foi devidamente
processado e, nesta instância, a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016321-89.2020.8.26.0041 -Voto no
3
provimento do agravo (fls. 24/29).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Agiu com seu costumeiro acerto o Juiz a quo ao
indeferir o pedido de remição de penas.
Isso porque, além da aprovação nos exames nacionais
que certificam a conclusão do ensino médio, é imprescindível a prova de
comprovação do efetivo estudo quando do cumprimento da pena, condição
“sine qua non” para concessão da benesse pleiteada.
Ora, o artigo 126 da Lei de Execuções Penais,
determina que:
“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em
regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por
estudo, parte do tempo de execução da pena.
§ 1o. A contagem de tempo referida no caput será
feita à razão de:
I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de
frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive
profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional
- divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;
II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de
trabalho.
§ 2o. As atividades de estudo a que se refere o § 1o
deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por
metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas
autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016321-89.2020.8.26.0041 -Voto no
4
§ 3o. Para fins de cumulação dos casos de remição,
as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se
compatibilizarem.
§ 4o. O preso impossibilitado, por acidente, de
prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com
a remição.
§ 5o. O tempo a remir em função das horas de
estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do
ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da
pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de
educação.
§ 6o. O condenado que cumpre pena em regime
aberto ou semiaberto e o que usufrui liberdade condicional poderão
remir, pela frequência a curso de ensino regular ou de educação
profissional, parte do tempo de execução da pena ou do período de
prova, observado o disposto no inciso I do § 1o deste artigo.
§ 7o. O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses
de prisão cautelar.
§ 8o. A remição será declarada pelo juiz da
execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa.
(...)”
Ora, notavelmente, a remição de pena pelo estudo
somente ocorre nos casos de atividade de ensino fundamental, médio,
inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação
profissional, não havendo qualquer menção sobre a simples aprovação no
exame ora aduzido.
A possibilidade de remição de penas através do estudo
decorre de lei, não cabendo ao julgador inovar, ampliar ou equiparar a
outras situações quando a própria lei regente não o fez.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016321-89.2020.8.26.0041 -Voto no
5
Da mesma forma não se pode conceder a remição de
penas com base em Recomendação do Conselho Nacional de Justiça, já
que não há amparo legal para tanto.
Nesse sentido:
EXECUÇÃO PENAL - REMIÇÃO PELA LEITURA DE
LIVROS IMPOSSIBILIDADE
AUSÊNCIA DE PRESIVÃO
LEGAL - ART. 126, § 1o, I, DA LEP PREVÊ REMIÇÃO
PELO TRABALHO E PELO ESTUDO - NÃO É POSSÍVEL
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.
RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
7003780-42.2017.8.26.0482; Relator (a): Marco Antonio
Marques da Silva; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1a. Vara das
Execuções Criminais; Data do Julgamento: 21/09/2017;
Data de Registro: 22/09/2017)
Assim, é evidente a impossibilidade de interpretação
extensiva do disposto no artigo 126, §2o, inciso I, da LEP. Caso o fosse,
apenas para fins de argumentação, necessária seria a aplicação do princípio
do in dubio pro societate, já que em matéria de execução criminal este que
vigora.
Desta forma, a r. decisão impugnada que indeferiu o
pedido de remição das penas está correta e deve ser mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016321-89.2020.8.26.0041 -Voto no
6
Des. Antonio Carlos MACHADO DE ANDRADE
Relator